Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
1. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. A antecipação de tutela recursal será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cujos requisitos foram demonstrados pelo agravante.
3. Considerada a tramitação do processo de origem, impõe-se a necessidade de ampliação da dilação probatória, a fim de averiguar a regularidade na contratação referente ao empréstimo bancário ou, ao contrário, da verificação de eventual fraude na avença em análise.
4. Recurso conhecido e provido.